Tribunal: TJDFT
Processo: 0032640-31.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO iii, DA LEI No 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a venda de drogas, a mais de um usuário, não extrapola a normalidade típica, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
2. Praticado o crime de tráfico de drogas nas proximidades de uma escola e de uma quadra de esportes, a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
3. Recurso conhecido e provido.